Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. CANCELAMENTO DE GRAVAMES ANTERIORES. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS PELO ARREMATANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação da averbação vinculada à matrícula registrada no fólio registral de imóveis, para incluir o cancelamento dos registros de gravames anteriores à arrematação. Sustenta a apelante que a arrematação em hasta pública configura forma originária de aquisição da propriedade, motivo pelo qual junto com o registro da carta respectiva deve ser realizada a baixa dos gravames incidentes sobre o imóvel sem a obrigatoriedade de recolhimento dos emolumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da natureza originária da arrematação judicial, devem ser cancelados os gravames anteriores ao registro da carta de arrematação; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de emolumentos cartorários da arrematante para efetivar o cancelamento de tais gravames.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, rompendo vínculos com ônus e gravames preexistentes, exceto aqueles expressamente mantidos em edital, conforme entendimento reiterado do TJDFT.
4. Os débitos condominiais e tributários de natureza propter rem que originaram os registros em referência sub-rogam-se no preço da arrematação, conforme disposto no edital da hasta pública e nos arts. 908, §1o, do CPC e 130, parágrafo único, do CTN, não podendo recair sobre o arrematante.
5. A alienação fiduciária registrada foi expressamente quitada antes da arrematação, conforme consignado no edital, o que afasta qualquer impedimento ao registro da carta de arrematação.
6. O cancelamento dos registros das penhoras deve ser realizado independentemente de recolhimento de emolumentos pela arrematante, pois o ônus pela existência dos gravames não pode ser transferido ao terceiro adquirente, nos termos do art. 903 do CPC e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A arrematação judicial configura forma originária de aquisição da propriedade, não se transmitindo ao arrematante os gravames preexistentes ao ato. 2. As penhoras decorrentes de débitos de natureza propter rem sub-rogam-se no preço da arrematação e devem ser canceladas independentemente de iniciativa ou custeio pela arrematante. 3. Não é legítima a exigência de emolumentos da arrematante para o cancelamento de gravames anteriores, sendo ônus do devedor ou da massa falida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 221, IV, 903 e 908, §1o; CTN, art. 130, parágrafo único; Lei 6.015/73, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0714411-24.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Ag. Inst. 0723028-52.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.11.2021; TJRS, Ag. Inst. 5162651-15.2022.8.21.7000, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, 5a Câmara Cível, j. 25.10.2023.